Tribunal: STF
Processo: AI 855633
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃES ELEITORAIS. GRATIFICAÇÃO. LEI Nº 8.868/94. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.